Tribunal: TJSP
Processo: 2129354-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão recorrida que determinou ao réu, ora agravante, que comprove a baixa interna do débito objeto da ação e cesse as ligações de cobrança da dívida declarada inexistente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00 - Recorrente que demonstrou ter cumprido a obrigação de fazer antes da fixação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão recorrida que determinou ao réu, ora agravante, que comprove a baixa interna do débito objeto da ação e cesse as ligações de cobrança da dívida declarada inexistente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00 - Recorrente que demonstrou ter cumprido a obrigação de fazer antes da fixação da multa diária - Recorrida que deixou de demonstrar a persistência de ligações telefônicas de cobrança (art. 373, I, do CPC) - Recurso provido a fim de considerar cumprida a obrigação de fazer imposta ao recorrente.